Tribunal: TJSP
Processo: 1502069-14.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502069-14.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
MARCELO ALMEIDA DE LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento ao recurso
ministerial para fixar a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, com
pagamento de 777 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
2
VOTO No 27062 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1502069-14.2019.8.26.0535
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E MARCELO ALMEIDA DE LIMA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E MARCELO ALMEIDA DE LIMA
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
Absolvição

Inadmissibilidade
Existência de prova segura da autoria e
materialidade dos crimes Condenação mantida. Recurso defensivo
improvido.
PENA. ACRÉSCIMO. POSSIBILIDADE. Pena-base, considerando a
quantidade (aproximadamente 2430 gramas) e a lesividade da droga
apreendida (cocaína), deve ser fixada um terço acima do mínimo
legal. Inteligência do artigo 42 da lei no 11.343/06. Recurso
acusatório parcialmente provido.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 214/217),
acrescenta-se que MARCELO ALMEIDA DE LIMA, por infração ao artigo 33,
“caput”, da lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 680 dias-multa,
no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato.
Inconformado, apelam as partes: o Ministério Público almejando
a exasperação da pena-base em metade acima do mínimo legal, considerando a
quantidade de drogas apreendida e a lesividade das mesmas e, ainda, pelo fato
da habitualidade do réu na prática do nefando comércio; o réu, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
3
busca absolvição por insuficiência probatória e isenção das custas processuais.
Regularmente processados os recursos, pelo acolhimento do
reclamo acusatório e pelo improvimento do apelo defensivo, foi o parecer
ministerial de fls. 286/291.
É o relatório.
Ressalta-se, inicialmente, que foi acertada a condenação do réu
nas custas processuais, que tem amparo legal (Lei Estadual no 11.608/03),
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade do sentenciado,
examinando suas condições socioeconômicas para o pagamento, sem prejuízo
para o seu sustento e de sua família.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciá-ria
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento
sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobre-za,
pelo prazo de cinco anos, quando então a obriga-ção
estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase da execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para afe-rir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da
condenação” grifo nosso (REsp. 400.682, Rel Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
4
Laurita Vaz, DJ 17/11/2003,). No mesmo sentido: REsp.
262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gon-
çalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 14/09/98.
Vencida esta questão primeira, não há como prosperar a
pretensão absolutória esposada pela esforçada defesa, e isto porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar mencionadas na denúncia, policiais
surpreenderam o apelante guardando e mantendo em depósito, para entrega ao
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, divididas em 3.792 invólucros
individuais (eppendorfs), com peso líquido aproximado de 533,12g, e em um
plástico individual, com peso líquido aproximado de 1.896,35g.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 10/11, pelo laudo toxicológico (fls. 76/78 e
161/163), pelos demais laudos (fls. 92, 97, 132, 134/135 e 172/173) e pelas
fotografias (fls. 54/62).
A autoria delitiva do réu, de igual sorte, ficou amplamente
provada conforme se extrai da minuciosa análise dos autos.
O apelante, tanto na delegacia quanto em Juízo, negou a autoria
delitiva, esclarecendo que foi abordado por um policial diverso das
testemunhas, o qual lhe levou até a viatura, onde permaneceu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
5
aproximadamente duas horas, sendo posteriormente conduzido à delegacia,
local em que estavam outros três indivíduos, os quais foram presos nas
proximidades de seu mercado, pela manhã.
Conforme se extrai da r. sentença, “Os policiais narraram no
procedimento inquisitivo (fls. 3 e 4) e no contraditório (fls. 176/177) que, recebida
informação anônima sobre o acusado ser traficante de drogas, se dirigiram ao
local indicado, já conhecido ponto de venda de entorpecente, e abordaram o
indiciado. Contaram que, em revista pessoal, encontraram, no bolso da calça do
réu, uma folha de papel com anotações sobre o tráfico de drogas, ao que,
indagado informalmente, conduziu os policiais até uma casa, onde havia um
galinheiro, oportunidade em que foram localizados os tóxicos e os objetos
apreendidos.
Erica, testemunha de defesa, disse que estava na sua casa quando
presenciou os policiais no galinheiro, de onde saíram com três indivíduos.
Acrescentou que pouco depois policiais apareceram com o denunciado na esquina,
pessoa que mora nas proximidades. Afirmou que não presenciava o réu no
galinheiro.
Adelmo, outra testemunha de defesa, afirmou que, por terceiros,
tomou conhecimento de que policiais encontraram o réu e o levaram até o
galinheiro, onde encontraram as drogas. Afirmou que o acusado é comerciante e
não sabe se ele alguma vez comunicou a polícia sobre a ocorrência de tráfico na
região.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
6
Nem se alegue que os policiais envolvidos na operação quiseram
prejudicar o réu ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustifi-
cados a depoimentos prestados por policiais. Sua qualidade de funcionários
públicos infunde credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos que
presenciaram ou vivenciaram.
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A simples condição de policial não torna a testemu-nha
impedida ou suspeita” (RTJ 68/54).
No mesmo diapasão, o aresto do saudoso Desembar-
gador Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de
agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscên-cias
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhu-ma razão, de
ordem alguma para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de coibindo o cri-me, operar, e nada
menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao
Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).
Há a considerar, ainda, que não parece crível que funcionários
públicos saiam pela via pública, com entorpecentes, e escolham, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
7
aleatória, quem vão prejudicar naquele dia para justificarem sua atuação
perante a sociedade; tudo a demonstrar o acerto da decisão condenatória.
É de valia lembrar, que os policiais, ao receberem informações
anônimas, no sentido de que o réu estaria praticando o nefando comércio, foram
fazer a averiguação da veracidade das referidas informações e, ao chegarem ao
local mencionado na peça vestibular, acabaram por abordar o réu que trazia, em
suas vestimentas, uma folha com anotações referentes ao tráfico de
entorpecentes, momento em que, indagado, informalmente, acabou por
conduzir os milicianos até uma residência, aonde havia um galinheiro que
guarnecia a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de uma
balança, um celular e 42.000 pinos vazios para armazenamento de cocaína.
As testemunhas de defesa não presenciaram o momento do
encontro das drogas no referido galinheiro, apenas se restringiram a afirmar
que o réu é comerciante e que não era visto no galinheiro, versões que não
tiveram o condão de enfraquecer o robusto conjunto probatório amealhado nos
autos.
Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é
harmônica e leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A
condenação do réu, como já referido, é medida de rigor, sendo impossível sua
absolvição.
Passa-se a analisar a dosimetria das penas, com a qual o
Ministério Público não se conformou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
8
Observa-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pela
esforçada defesa, o representante do parquet possui interesse de agir, eis que
busca exasperação maior da pena do que a fixada na r. sentença, pelos motivos
elencados nas suas razões recursais.
Vencida esta questão, acolhe-se parcialmente o pleito acusatório,
eis que a pena-base, considerando a quantidade (aproximadamente 2430
gramas) e a lesividade da droga apreendida (cocaína), deve ser fixada um terço
acima do mínimo legal em consonância com o princípio da proporcionalidade,
ou seja, em 6 anos e 8 meses, acrescida de um sexto diante do reconhecimento
da agravante (reincidência), totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
com pagamento de 777 dias-multa, reprimenda que se torna definitiva, ante a
ausência de outras causas modificadoras.
Impossível a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
lei no 11.343/06, eis que o réu é reincidente, portanto, não preenche os
requisitos legais para usufruir da benesse.
O regime de pena fixado na sentença merece ser mantido, pois é
o mais adequado para o caso concreto.
Ao praticar o tráfico de entorpecentes em tela, o apelante en-
sejou enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassosse-
gada e impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
O grave crime praticado pelo apelante também está a exigir do
Estado medida que, durante seu período de correção, reeducação, reintegração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-14.2019.8.26.0535 -Voto no
9
e ressocialização, o impeça de tornar a delinquir, e o neutralize, fazendo com
que deixe de prejudicar outras pessoas inocentes e de colocar em risco a
sociedade.
Não bastasse isto, impõe-se ao apelante uma resposta estatal
adequada até mesmo para que se sinta desestimulado a prosseguir por este
caminho abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se
parcial provimento ao recurso ministerial para fixar a pena em 7 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão, com pagamento de 777 dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator